Tribunal: TJMT
Processo: 1022953-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022953-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.270.491-10 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022953-84.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante por posse de quatro munições calibre 9mm, apreendidas em sua residência, visando à dispensa da fiança arbitrada em R$ 3.036,00, sob alegação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da fiança imposta como condição para concessão da liberdade provisória configura constrangimento ilegal, diante da alegada hipossuficiência econômica do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A Defensoria Pública atua em favor do paciente, o que presume sua hipossuficiência.

4. A fiança foi arbitrada sem demonstração de indispensabilidade, em valor incompatível com a renda do paciente, que aufere R$ 1.518,00 mensais.

5. A prisão persiste exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança, o que viola o princípio da proporcionalidade e o direito à liberdade diante da ausência de periculosidade concreta.

6. A dispensa da fiança é medida que se impõe, com substituição por medidas cautelares diversas, se necessário.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “A imposição de fiança deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, sobretudo quando sua manutenção importa em prisão por ausência de pagamento e não há justificativa concreta para a referida cautelar.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI e LXXIV; CPP, arts. 321, 325, §1o, I, e 350.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022953-84.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte, em favor de Edivaldo Pereira de Souza, autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de posse ilegal de munições de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o Juízo-Plantonista de Barra do Bugres.

A impetrante postula a dispensa do pagamento da fiança, haja vista a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente.

A liminar foi parcialmente concedida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022953-84.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de posse de
quatro munições
de calibre 9mm dentro de sua residência, sobre uma mala de roupas próxima à televisão.

Na audiência de custódia, o Juízo-Plantonista de Barra do Bugres concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 3.036,00 [três mil e trinta e seis reais], equivalente a 2 [dois] salários-mínimos.

O paciente asseverou, na fase inquisitorial, ser aposentado, recebendo a importância de
R$ 1.518,00 [mil, quinhentos e dezoito reais]
.

Além disso, o só fato de o paciente continuar segregado pela ausência do pagamento da fiança, e por estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, sua hipossuficiência é presumida, razão pela qual a dispensa da fiança arbitrada é medida que se impõe.

Neste mesmíssimo sentido, manifestou-se o Procuradora de Justiça, Gill Rosa Fechtner, segundo o qual
“inexistem nos autos elementos suficientes para se afirmar que o paciente possua condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança arbitrada. Há, pelo contrário, indícios de que não se trata de pessoa abastada, haja vista que, conforme termo de interrogatório, é aposentado, auferindo renda mensal de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais), e permaneceu segregado justamente por não dispor da quantia necessária para saldar o encargo”
.

De mais a mais, a autoridade coatora não justificou a imprescindibilidade da imposição da cautelar de fiança.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA
, a fim de dispensar o pagamento da fiança fixada, mantendo-se, contudo, as medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) comprovar, no prazo de cinco dias, seu endereço residencial, e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025